Tribunal: TJDFT
Processo: 0728464-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728464-23.2020.8.07.0001 APELANTE: LINCOLN LOPES DA SILVA APELADO: MARCIA DE AGUIAR DA SILVA, ANTARES ENGENHARIA LTDA, GENILSON DA LUZ SILVA, PONTO CERTO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DESPACHO À Secretaria, para anotar a inscrição do Senhor Advogado da apelada-autora (id. 38601191) e do apelante-réu (id. 38622272) para sustentação oral na 24a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste TJDFT, designada para 14/9/2022. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora